Tribunal: TJES
Processo: 0007279-16.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007279-16.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RHUAN ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. DOSIMETRIA DA PENA. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A defesa de Rhuam Almeida de Oliveira interpôs recurso de Apelação Criminal após sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n° 11.343/2006. Ele foi sentenciado a 07 anos de reclusão em regime inicial fechado, 700 dias-multa. A defesa busca a nulidade das provas por suposta invasão de domicílio, a redução da pena-base para o mínimo legal e a concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) determinar a validade da prova obtida após a entrada dos policiais no domicílio do réu, que alegou invasão ilegal; (ii) verificar a possibilidade de reduzir a pena-base para o mínimo legal ; e (iii) analisar o pedido de concessão de justiça gratuita, isentando o réu do pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. O pedido de nulidade das provas por invasão de domicílio não procede, uma vez que a entrada dos policiais foi justificada pela situação de flagrante delito, que é uma das exceções à inviolabilidade do domicílio prevista na Constituição Federal. Os policiais, ao buscarem um suspeito que fugiu para o quintal da residência, viram o réu cortando a substância análoga a crack, o que caracterizou uma situação de flagrante delito. A entrada forçada em um domicílio sem mandado judicial é considerada legítima quando amparada por razões sólidas e devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso, especialmente em crimes de natureza permanente como o tráfico de entorpecentes.

4. Não há necessidade de redimensionar a pena-base para o mínimo legal. Embora as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não tenham sido valoradas negativamente, o artigo 42 da Lei de Drogas permite a exacerbação da pena com base na quantidade e natureza da droga apreendida. No caso, a pena foi aumentada devido à significativa quantidade de 189 pedras de crack, uma substância altamente nociva e com grande potencial lesivo à saúde pública.

5. O pedido de justiça gratuita não pode ser concedido. A jurisprudência entende que a hipossuficiência do réu não anula a condenação ao pagamento das custas processuais, que é uma consequência natural da sentença condenatória. A defesa pode pleitear a isenção do pagamento das custas em sede de execução penal, caso comprove sua impossibilidade de quitá-las.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RHUAN ALMEIDA DE OLIVEIRA
, inconformado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime do previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n 11.343/2006, às penas de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa.

A defesa pugna pela nulidade das provas em razão da invasão de domicílio, redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e concessão da justiça gratuita.

Contrarrazões (id.14122721) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 15478531) por intermédio do procurador Marcello Souza Queiroz pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007279-16.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RHUAN ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: GEORGE PATRICK TOSTA DE OLIVEIRA - ES19629, JOAO FRANCISCO MATOS GAMA CURTO - ES21532-A, KARLA ANTUNES CARDOZO - ES26200-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia
(fl. 02)
:

Consta-dos autos em epígrafe, que serve de base para o oferecimento da presente denúncia, que no dia 06 de novembro de 2021, por volta das 12h46min, na Rua Gildo Gava, nº 34, bairro Santa Cruz, nesta urbe, Policiais Militares realizavam patrulhamento preventivo quando receberam informações de que um indivíduo teria ido a um matagal buscar entorpecentes para corte e revenda.

Diante disso, os agentes se deslocaram ao local e observaram um indivíduo segurando uma sacola em frente a uma residência, em claro comportamento suspeito. Com a aproximação da guarnição, o suspeito correu para o quintal do imóvel e pulou o muro, tomando destino ignorado.

Ato contínuo, no momento que tentavam capturar o suspeito pelo quintal, os militares avistaram o denunciado dentro da residência, o qual estava com um prato na mão, aparentemente cortando uma substância semelhante ao crack, que apos apreensão totalizaram 189 (cento e oitenta e nova) pedras da substância.

Conforme se depreende do auto de apreensão, ainda foram localizados na residência a quantia de R$2.066,00 (dois mil e sessenta e seis reais) em espécie, giletes utilizadas no corte da droga e sacolas para embalo do entorpecente.

Assim, diante das circunstâncias do flagrante, do entorpecente apreendido e demais materiais utilizados no preparo da droga para comercialização, verifica-se que o denunciado incorreu no crime de tráfico de drogas, estando autoria e materialidade consubstanciadas no BU 03/05, auto de apreensão a fl. 17, no auto de constatação provisório da natureza e quantidade da substância tóxica a fl. 18, em consonância com as demais provas dos autos.

Em razão do quadro fático acima delimitado,
foi o
apelante
condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n 11.343/2006, às penas de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa.

A defesa pugna pela nulidade das provas em razão da invasão de domicílio, redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e concessão da justiça gratuita.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Boletim Unificado de fls. 07/10, Auto de Apreensão de fl. 22, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 23, a Guia de Depósito Judicial a fl. 26, o Laudo de Exame Químico de fl. 97
,
bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença (fl. 127):

Com efeito, o acusado RHUAN ALMEIDA DE OLIVEIRA, interrogado em esfera policial (fls. 13/14), negou a prática do crime, afirmando que não estava realizando o corte de drogas e que não visualizou os Policiais encontrando drogas.

Ao ser interrogado em Juízo (mídia à fl. 112), o acusado RHUAN ALMEIDA DE OLIVEIRA novamente alegou inocência quanto às imputações, afirmando que a droga não era de sua propriedade e nem foi apreendida em seu poder.

Entrementes, a despeito da negativa de autoria, os Policiais Militares, inquiridos durante as investigações (fls. 11 e 12), prestaram relatos contundentes acerca das: imputações, informando, ambos, que:

| - durante patrulhamento no Bairro Jocafe, receberam denúncias de que, na Rua Gildo Gava, um indivíduo teria ido no matagal buscar droga para realizar o corte e a revenda;

II - foram ao local, onde avistaram um indivíduo segurando uma sacola, o qual correu para o interior do quintal e pulou o muro;

III - tentaram acompanhar o indivíduo que correu, mas não lograram êxito em capturá-lo;

IV - ao passarem pelo quintal, na tentativa de capturar o indivíduo que evadiu, avistaram um indivíduo cortando substância semelhante a crack em um prato, o qual foi identificado como sendo o réu RHUAN ALMEIDA DE OLIVEIRA;

V - no local, encontraram 189 (cento e oitenta e nove) pedras de crack, R$2.066,00 (dois mil e sessenta e seis reais) e 01 (um) aparelho celular:

VI - o acusado RHUAN ALMEIDA DE OLIVEIRA confirmou que estava cortando entorpecentes, para revenda, a mando de um indivíduo de prenome: GUILHERME.

Ressalta-se que, ao ser ouvido em Juízo (mídia à f. 112), o Militar WELTON CARLOS SILVA CAMPOS prestou relatos em consonância com o depoimento da esfera administrativa, confirmando que viu o réu cortando as drogas dentro da casa, mostrando-se relevante transcrever os seguintes trechos de sua oitiva em Juízo:

[...] durante patrulhamento, receberam denúncia de tráfico de drogas na Rua Gildo Gava, local de intenso tráfico de drogas; a denúncia era de que um indivíduo tinha ido em uma vegetação, pegado uma quantidade de crack e estava fracionando para posterior comercialização, tudo isso, a mando do "patrão" MARQUES GUILHERME; a informação era de que o gerente de MARQUES GUILHERME era RHUAN e que este estaria cortando: quando entraram na rua, visualizaram um indivíduo com uma sacola em mãos, aparentemente sendo drogas: o indivíduo correu para dentro de uma casa com um portão azul que estava aberto; foram atrás do suspeito, o qual pulou o muro dos fundos e não foi localizado; porém, no quintal da residência, viram um Indivíduo com um prato na mão, com substância semelhante a crack, no quarto: fizeram a abordagem e apreenderam o crack e o dinheiro: a droga estava dentro de um prato e estava sendo fracionada para comercialização; o indivíduo estava com sacolas e gilete: parte da droga estava embalada e outra parte não; o réu falou que estava na gerência do tráfico de drogas para MARQUES GUILHERME, que atualmente se encontra preso, e estava fracionando as pedras e seriam comercializadas por R$20,00 (vinte reais); as pedras eram um pouco maiores do que as comumente comercializadas nas bocas de fumo; confirma a assinatura e o depoimento de fl. 12; [...] viu o réu cortando a droga dentro da casa: |..] a pessoa que fugiu entrou no quintal da mesma residência, o réu falou que não era o proprietário da residência e nem conhecia o dono; [...] não entraram em outra residência; (PM WELTON CARLOS SILVA CAMPOS, trechos da oitiva em Juízo)

Percebe-se, portanto, que, embora o réu tenha negado a prática do crime, os Policiais Militares noticiaram que, quando passaram pelo quintal em busca do indivíduo que fugiu, avistaram o acusado realizando o corte da droga do tipo crack, oportunidade em que localizaram 189 (cento e oitenta e nove) pedras da substância.

Vale frisar, ainda, que o réu, ao ser interrogado em Juízo, noticiou que, quando possuía 13 (treze) anos de idade, envolveu-se no tráfico de drogas, o que é corroborado pela consulta ao EJUD de fls. 110/110-verso, a qual indica a existência de 02 (dois) Processos de Apuração de Ato Infracional, evidenciando que a imputação na presente Ação Penal não se trata de algo isolado na vida do denunciado.

Infere-se, com isso, que os depoimentos dos Policiais Militares, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, encontram-se em consonância com o contexto probatório reunido nos autos, não havendo dúvidas acerca da veracidade dos fatos narrados na denúncia.

Neste sentido, em que pese a defesa alegar necessidade de
nulidade das provas em razão da invasão de domicílio
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, contudo, isto comporta certas exceções tais quais o flagrante delito previsto no artigo 302, do Código de Processo Penal.

In casu
, assim como narrado pelos agentes da lei, um indivíduo com o que aparentava serem drogas, ao notar a presença policial, empreendeu fuga pulando o muro da casa do recorrente. Ato contínuo, tal indivíduo logrou êxito em fugir, entretanto, os policiais avistaram o denunciado dentro de sua residência cortando droga e um prato com vários materiais de embalo ao redor.

Deste modo, havendo fundada razão para a entrada forçada no domicílio do réu, não há que se falar em nulidade, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DIVERGÊNCIA PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM HABEAS CORPUS. AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS. CONCLUSÃO QUANTO À DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA OU PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE DE DROGAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação e com a finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de provas é indevida e tem feições de revisão criminal.
2. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. 3. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 4. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais.
5. Tendo ocorrido controle judicial posterior do ato policial de ingresso em domicílio de investigado a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada, visto que há nítida necessidade de dilação probatória, situação não permitida no rito especial do habeas corpus. 6. O acolhimento da tese recursal de que o laudo pericial é inidôneo pela divergência de número do lacre implicaria dilação probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. 7. É inviável em habeas corpus apreciar alegações referentes à absolvição da prática do crime de tráfico de entorpecentes e a desclassificação da conduta se as instâncias ordinárias consideraram incontroversas a materialidade e a autoria do delito com base na análise do acervo probatório e de modo fundamentado e decidiram pela condenação. 8. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 9. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena. 10. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa 11. A tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base (HC n. 725.534/SP, Terceira Seção do STJ). 12. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa. 13. Consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa. 14. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga ou outros elementos que evidenciem a maior gravidade da prática delitiva, desde que fundamente sua decisão. 15. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 709.657/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito defensivo de
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
.

Contudo, novamente não assiste razão à defesa, uma vez que o douto magistrado
a quo
é dotado de discricionariedade para estabelecer a reprimenda que julgar ser necessária ao caso concreto, dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, percebe-se que no que tange às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, estas não foram valoradas negativamente, entretanto, o artigo 42 da Lei de Drogas permite a exacerbação da pena diante da quantidade e natureza dos entorpecentes.

No caso em análise, o douto magistrado sentenciante justificou o recrudescimento da pena pela quantidade significativa de 189 (cento e oitenta e nove) pedras de crack, sendo esta substância altamente nociva, com poder de toxicodependência e alto potencial lesivo à saúde pública.

Assim, nenhuma correção merece a dosimetria realizada.

Por fim, sobre o pedido de
justiça gratuita
, não é possível acolher a tese apresentada.

Isso porque, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal se posiciona no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação quanto ao preceito secundário da norma.

Além disso, já está pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.
Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, “a” do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, “d”, do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público.
Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento.
Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016).

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.